Tribunal: TJDFT
Processo: 0763531-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. ENVIO DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. GRAVAÇÃO DAS LIGAÇÕES PARA O SAC SOLICITADA EM FASE RECURSAL. OPORTUNIDADE PROBATÓRIA PRECLUSA. DEVOLUÇÃO DO PREÇO OU TROCA DO PRODUTO. SOLUÇÃO APRESENTADA PELO FORNECEDOR. INÉRCIA DO FORNECEDOR NÃO VERIFICADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narra o autor que, em 25/11/2022, adquiriu um Notebook Lenovo Core i5. 8GB 10a geração 15,6” no site do Carrefour. Acrescentou que, em 29/11/2022, recebeu um Notebook diferente, com configuração inferior. Sustentou que manteve contato com o SAC da empresa, mas em algumas das tentativas houve recusa de atendimento, em outras houve agressividade, desligando a ligação e recusando-se a fornecer a gravação da ligação. Afirmou que registrou reclamação no Reclame Aqui. Requereu a restituição de R$ 1.799,30, R$ 5.000,00 pelos danos morais e o recolhimento do produto em sua casa.
2. Sentença. Reconheceu o direito à devolução do preço. Entendeu que o fato “não vulnerou atributos da personalidade do autor, devendo ser tratada como vicissitude da relação contratual estabelecida, não passível de indenização. E não ocorreu desvio produtivo do consumidor, a ensejar a condenação da ré à reparação do prejuízo reclamado pelo autor”. Condenou o réu a restituir ao autor R$ 1.799,30, mediante recolhimento do produto a ser realizado pela empresa ré, no prazo de 5 dias.
3. Recurso da parte autora. Alega que sofreu desvio produtivo nas diversas ligações que realizou, não sendo devidamente atendido pelo recorrido. Pede a inversão do ônus da prova para que o réu apresente as gravações. Pede ainda R$ 5.000,00 pelos danos morais e o ressarcimento das custas no valor de R$ 128,95 e do preparo de R$ 21,19.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Desnecessária a inversão do ônus da prova se os elementos apresentados pelas partes permitem a compreensão do litígio. Além disso, o pedido de fornecimento da “integralidade das gravações” foi formulado somente em recurso (na inicial pediu apenas a “prova de e-mails recebidos”), estando preclusa a oportunidade probatória.
6. Se a aquisição do produto ocorreu em 25/11/2022, sendo entregue notebook com outra especificação em 29/11/2022 e no mesmo dia o consumidor ajuizou a ação, não prevalece a alegação de que houve demora na solução do problema e desvio produtivo. A premência do consumidor na judicialização da relação jurídica não permitiu a solução pela via administrativa antes do provimento jurisdicional.
7. Além disso, as mensagens trocadas com o réu (anexadas à contestação) mostram que o fornecedor se dispôs a trocar o produto ou devolver o preço mediante a postagem do notebook pelos Correios (por meio de SEDEX reverso), o que foi recusado pelo consumidor que pretendia o recolhimento em sua residência. Proposta a troca na residência, novamente houve recusa em razão de viagem que o recorrente havia marcado.
8. Esse cenário é incompatível com a alegação de que o fornecedor não se dispôs a resolver a questão. Eventual dificuldade no atendido por meio do SAC (cujas ligações aparentemente caíram), não interfere na solução do litígio, uma vez que, repita-se, não houve recusa em trocar ou devolver o produto, conforme mensagens anexadas aos autos.
9. A aplicação da teoria do desvio produtivo exige a demonstração de esforço incomum e desnecessária perda de tempo útil do consumidor que não obteve solução dos seus reclames na via administrativa, o que não ocorreu no caso. Precedente: Acórdão 1338974, 07623639820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021.
10. A reparação por dano moral deve ser reservada às situações de real exacerbação da naturalidade dos fatos da vida, causadoras de fundadas aflições ou angústias. Os aborrecimentos enfrentados pelo consumidor com o recebimento de produto diverso do adquirido e com as tratativas para resolução do conflito não são suficientes para configurar o dano moral.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.